Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurada e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, proferida em processo tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esport em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado Fortalecimento do Hipismo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo e pelo Sr. Francisco José Mari contra o Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.